Tribunal: TJMT
Processo: 1022274-26.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022274-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA FADEL - CPF: 079.815.519-19 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), GUILHERME FONTES BECHARA - CPF: 329.260.078-25 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGUES GENTIL DA MOTA - CPF: 407.468.838-70 (ADVOGADO), JULIANA OUVERNEY ROCCO - CPF: 025.341.809-75 (AGRAVADO), VALDOMIRO ROCCO - CPF: 046.244.599-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANIR OUVERNEY ROCCO - CPF: 941.265.509-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDOMIRO ROCCO - CPF: 046.244.599-20 (AGRAVADO), EVANIR OUVERNEY ROCCO - CPF: 941.265.509-68 (AGRAVADO), JULIANA OUVERNEY ROCCO - CPF: 025.341.809-75 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), ANDRE FAZOLO DE ABREU - CPF: 044.229.491-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELOS AVALISTAS – PRETENSÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL EM INGRESSAR COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL – CONDIÇÃO DE PARTE NA EXECUÇÃO E NÃO DE TERCEIRO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Sendo a execução do título extrajudicial direcionada tanto à devedora principal como os avalistas, a perda do prazo legal para a utilização do mecanismo de defesa por excelência (embargos à execução) impossibilita a admissão da executada, ora agravada, como assistente litisconsorcial dos embargantes codevedores solidários.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1022274-26.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A

AGRAVADA:

JULIANA OUVERNEY ROCCO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A
contra decisão proferida pela
MMª Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1007489-79.2020.8.11.0037, aviados por
VALDOMIRO ROCCO
e
EVANIR OUVERNEY ROCCO
, que acolheu o pedido de intervenção de terceiro formulado por
JULIANA OUVERNEY ROCCO
e a admitiu como assistente litisconsorcial, nos termos do artigo 124 do Código de Processo Civil.

A agravante relata que
“Cuida-se, na origem, de Embargos à Execução opostos por Valdomiro Rocco e Evanir Ouverney Rocco, em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1002265-97.2019.8.11.0037, movida originalmente pelo Banco do Brasil em face de Juliana Ouverney Rocco e os devedores solidários Valdomiro Rocco e Evanir Ouverney Rocco”
,

cujo objeto
“
consiste em um crédito constituído originalmente em favor do Banco do Brasil, por meio da Cédula Rural Hipotecária de nº 14/53023-6 (ex 21/97659-4), emitida em 19/09/2006, no valor de R$ 547.349,66, para utilização na forma assinalada no contrato firmado entre as partes, com vencimento final de adimplemento previsto para 15/09/2011
”
(sic).

Diz que por meio de Contratos Aditivos de Retificação e Ratificação à Cédula de Crédito Bancário, as partes efetuaram ajuste do saldo devedor, elevando o valor da dívida para R$1.022.092,27 (um milhão, vinte e dois mil, noventa e dois reais e vinte e sete centavos), bem como fixaram novo vencimento final de adimplemento do débito para 30/11/2020, sendo ofertada em garantia da dívida uma hipoteca cedular de 13º grau sobre o imóvel registrado sob a matrícula de nº 1.101 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT.

Alega que com a inadimplência da parte devedora, foi ajuizada a execução, sendo que
“
apenas
os devedores Valdomiro Rocco e Evanir Ouverney Rocco, opuseram os Embargos à Execução de origem, em que alegam, resumidamente, (i) a necessidade de revisão das operações pretéritas, desde a origem e liberação dos recursos até a data da emissão da Cédula cobrada; (ii) a necessidade de depósito em juízo, pelo credor, da via original da Cédula executada; (iii) a necessidade de exibição, pelo credor, dos extratos/slips bancários da operação que originou a dívida corporificada na Cédula Rural que fundamenta o pleito executivo; e (iv) excesso de cobrança, em razão da incidência supostamente ilegal de comissão de permanência. Requereram, ao final, a concessão de efeito suspensivo aos embargos, já que a dívida embargada estaria “garantida por hipoteca cedular, motivo pelo qual o Embargante preenche os requisitos do artigo 919, §1º, do CPC”.”
(sic).

Sustenta que
“em que pese a Agravada ter sido devidamente citada na ação de execução de origem (Autos nº 1002265-97.2019.8.11.0037), conforme se extrai do Mandado de Citação devidamente cumprido de ID 58323550 (Doc. 07), juntado aos autos em 16/06/2021 (no qual constou expressamente a advertência à parte de que o meio legal para se opor à execução seria mediante embargos), não houve a apresentação da competente defesa por sua parte no prazo de 15 dias concedidos pelo CPC, tampouco qualquer manifestação nos autos da Ação de Execução”
(sic).

Por essa razão, defende que
“Ao invés de se utilizar da única forma legal de oposição à execução, a Agravada compareceu aos autos dos Embargos à Execução de origem solicitando sua intervenção no processo, na qualidade de assistente de Evanir e Valdomiro (ID 59554724 – Doc. 08), visando, claramente, a se apropriar de defesa alheia, o que não é permitido, tendo em vista que os executados são partes autônomas no processo”
(sic), razão pela qual pugna pela reforma da decisão que a admitiu como assistente litisconsorcial.

Para tanto, assevera que
“o interveniente deve ser um terceiro, alheio à demanda, mas com interesse jurídico nesta, seja porque participa de uma relação jurídica conexa àquela deduzida em juízo ou direta ou indiretamente na própria relação jurídica posta em juízo”
, concluindo que
“resta descaracterizado o pressuposto basilar para caracterização da assistência, uma vez que é nítido que a Agravada não é meramente terceira com interesse jurídico na lide”
(sic).

A par desses argumentos, pede o provimento deste instrumento, com a reforma da decisão agravada.

Preparo recursal recolhido (Id 112638473).

Por ausência de pedido liminar, foi determinada a intimação da agravada para se manifestar (Id

113754485), a qual deixou transcorrer o prazo, conforme certificado no Id 117973983.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por meio do presente instrumental a empresa agravante visa reformar a decisão de primeiro grau que admitiu a ora agravada como assistente litisconsorcial dos embargantes/executados Valdomiro Rocco e Evanir Ouverney Rocco, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1007489-79.2020.8.11.0037 aviados pelos mesmos.

Eis o excerto da decisão agravada:

“
Analisando o feito, verifico que consta pedido de ingresso como assistente formulado por JULIANA ROCCO, com o qual o embargado TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A. não concordou, sob o fundamento de que ela deveria ser parte e não assistente, pois também é executada nos autos principais.

Nada obstante, registro que há fundamento para deferir o ingresso de JULIANA no feito, pois, justamente por ser também executada na execução associada é que detém as qualidades para ser considerada como parte, devendo ser considerada, portanto, como assistente litisconsorcial, nos termos do artigo 124 do Código de Processo Civil.

Desta feita, em que pese a discordância do embargada/exequente, entendo que JULIANA ROCCO possui interesse jurídico na demanda, de modo que ADMITO o seu ingresso como assistente litisconsorcial dos embargantes. Proceda-se às retificações necessárias do cadastro.

Ainda, proceda-se à alteração do polo passivo da ação, alterando-se para TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A, ante a cessão de crédito noticiada nos autos principais (...)”
– sic.

Para tanto, defende, dentre outros pontos, que falta à agravada a condição de ‘terceiro juridicamente interessado’, considerando que a execução foi ajuizada contra si, então devedora principal do débito lastreado no
Contratos Aditivos de Retificação e Ratificação à Cédula de Crédito Bancário que a lastreia, e também aos
fiadores embargantes, que, por sua vez, deixou de opor embargos à execução no momento adequado e agora quer intervir no processo como assistente litisconsorcial.

Com razão a agravante.

Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, posteriormente sucedida pela empresa Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A., ora agravante, visando o recebimento da quantia líquida, certa e exigível atualizada de
R$1.022.092,27 (um milhão, vinte e dois mil, noventa e dois reais e vinte e sete centavos)
, lastreada na Cédula Rural Hipotecária nº. 14/53023-6, ex-21/91659-4 – emitida em 19/09/2006, no valor originário de R$547.349,66 (quinhentos e quarenta e sete mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), com vencimento final de adimplemento previsto para 15/09/2011, cujo saldo devedor foi repactuado em 29/12/2016 por meio dos Contratos Aditivos de Retificação e Ratificação à Cédula de Crédito Bancário, tendo como novo vencimento a data de 30/11/2020, mediante
oferta em garantia da dívida uma hipoteca cedular de 13º grau sobre o imóvel registrado sob a matrícula de nº. 1.101 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT (Ids 19609666 a 19609677 dos autos de origem).

Infere-se que o feito executivo foi ajuizado contra a devedora principal JULIANA OUVERNEY ROCCO, VALDOMIRO ROCCO e EVANIR OUVERNEY ROCCO, sendo estes dois últimos na condição de intervenientes garantes/avalistas.

Observa-se que após várias tentativas frustradas, os coexecutados Valdomiro e Evanir foram regularmente citados, conforme comprovantes de AR juntados aos autos de origem (Ids 41646406 e 41646434), ao passo que a devedora principal (Juliana) foi pessoalmente citada, conforme certidão do Meirinho de Id 58323550.

Não obstante a regularidade do ato citatório, apenas os codevedores solidários,
tempestivamente
, opuseram embargos à execução (feito nº. 1007489-79.2020.8.11.0037 – distribuído em
10/11/2020
), dotado do almejado efeito suspensivo, embora indeferido os pedidos de apresentação da via original do título exequendo e da exibição dos extratos da CRP nº. 21/91071-5, bem como de todos os demonstrativos e extratos de lançamento da operação, consoante decisão datada de 26/01/2021 (Id 47715618), cujos termos foram regularmente impugnados pela credora/exequente (Id 54876481, dos autos apensos).

Nota-se, por fim, que apenas após frustrada a tentativa de conciliação, é que a devedora principal, ora agravada, por
simples petição
atravessada no bojo dos embargos à execução, requereu a sua intervenção na qualidade de assistente (Id 59554724 – protocolizada aos
1º/07/2021
), limitando-se em alegar que possui
“interesse jurídico no resultado de sua sentença”
(sic), sendo admitida por meio da decisão agravada, ainda que rechaçado pela credora/exequente/agravante (Id 65038093 dos autos de origem).

Ocorre que diversamente do entendimento da douta julgadora, a ora agravada é parte devedora na ação de execução, ou seja, não é terceira estranha a lide, de modo que não pode ser aplicado o instituto assistencial a ela.

Ora, a meu ver, o ingresso, agora, ainda que como assistente nos embargos à execução opostos pelos avalistas, apenas tem o condão de transpor a preclusão da defesa própria, que ao tempo correto lhe competia.

Em outros termos, a agravada, inegavelmente, é parte na execução (devedora principal), e a defesa da parte executada, na execução de título extrajudicial, são os embargos à execução,
ex vi
do art. 919 do CPC/15.

Sobre a assistência simples, a lição de Carlos Alberto Álvaro de Oliveira
[1]
é esclarecedora:

“O assistente simples não traz ao processo a discussão da sua relação jurídica, mas limita-se a sustentar a posição da parte assistida na relação entre esta e o adversário; não afirma a sua titularidade, ativa ou passiva, de uma ação de direito material, ingressando no processo com a finalidade de impedir que a sentença do juiz produza, inclusive em via indireta e secundária, um prejuízo para ele. O interesse é apenas jurídico, porquanto a sentença proferida entre as partes só reflexamente interfere na esfera de seu direito.”

No mesmo sentido, Athos Gusmão Carneiro
[2]
afirma que o assistente simples
“torna-se sujeito do processo, mas não se torna parte”
.

Logo, na assistência simples (art. 121 do CPC/15), exige-se apenas a demonstração do interesse jurídico suficiente para aderir à posição da parte assistida na relação desta como o adversário, porquanto visa prestar auxílio a fim de impedir que a sentença, mesmo via indireta, venha a causar prejuízo ao assistente, sem, contudo, interferir no seu direito.

Diferentemente é o que ocorre com a assistência litisconsorcial. Nesta modalidade, regulada pelo art. 124 do CPC/15, conforme refere Daniel Uztárroz
[3]
,
“ao mesmo tempo em que o assistente alia sua defesa ao do assistido, ele litiga em face do adversário comum preocupado em defender sua esfera jurídica, na qual há um vínculo jurídico com o adversário comum a ser diretamente influenciado pela sentença”
.

Na modalidade litisconsorcial, pretendida pela agravada, as possibilidades de atuação deste assistente serão tantas quanto às de um litisconsorte, tendo em conta a situação jurídica e a pretensão trazida a julgamento.

Portanto, a assistência simples lhe é desinteressante, e no caso, a assistência litisconsorcial resta impossibilitada pela condição de parte na execução e, sobretudo, pelo efeito preclusivo para oposição da incidental própria de defesa, travestindo-se, outrossim, na tentativa de, a destempo, oferecer defesa própria, de modo que deve ser reformada a decisão agravada.

A propósito, o entendimento dos Tribunais pátrios não destoa do acima enunciado, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DO AGRAVANTE PARA INTERVIR COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL NO INCIDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL NO CASO CONCRETO
– INTERESSE JURÍDICO NÃO CARACTERIZADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 124 DO CPC – SENTENÇA QUE NÃO INTERFERE NA RELAÇÃO ENTRE O AGRAVANTE E O EXEQUENTE – REPERCUSSÃO QUE DEVE SER DIRETA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-PR – AI: 00697654220208160000 Ibaiti 0069765-42.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Marco Antonio Massaneiro, Data de Julgamento: 13/06/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2021)

“
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Admissão da fiadora e executada como assistente litisconsorcial da embargante à execução. Deixa de se justificar a admissão da executada e fiadora como assistente litisconsorcial da embargante à execução porque a ação de execução foi direcionada a ambas as devedoras, a principal e a fiadora, sem que a fiadora tenha oposto embargos à execução. Agravo de instrumento provido
.”
(TJ-RS – AI: 70077799716 RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 16/10/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2019)

No mesmo trilhar, é a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– EFEITO SUSPENSIVO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 739-A, § 1º, DO CPC –
INTERVENÇÃO DOS SEGUNDOS AGRAVADOS COMO ASSISTENTES – REJEIÇÃO – COEXECUTADOS – AUSÊNCIA DA QUALIDADE DE TERCEIROS – NÃO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO CAPUT DO ART. 50 DO CPC
– DECISÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS – IRREGULARIDADE PROCESSUAL – NÃO OBSERVÂNCIA DO PREVISTO NO ARTIGO 51, CAPUT E SEUS INCISOS, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Presentes os requisitos dispostos no artigo 739-A, § 1º, do CPC, o julgador deve conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Sendo coexecutados, e não terceiros, a parte deve aduzir a sua defesa em sede de embargos do devedor no prazo legal, não havendo que se falar em posterior intervenção como assistente do coexecutado.

Havendo impugnação quanto ao pedido de intervenção, conforme a inteligência do art. 51, caput e seus incisos, do CPC, o juiz deve determinar o desentranhamento e a autuação em apenso da petição de intervenção e da impugnação, para, após autorizada a produção de provas, decidir em cinco dias.”
(TJ-MT – AI: 0080004-90.2013.8.11.0000, Relator: Dirceu dos Santos, Data de Julgamento: 06/11/2013, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2013)

Diante disso,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão agravada, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

[1]
ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. Alienação da Coisa Litigiosa, p. 173. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1986.

[2]
CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de Terceiros, p. 51, 14a. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

[3]
USTÁRROZ, Daniel. A Intervenção de Terceiros no Processo Civil Brasileiro, p. 41. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2004.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022